Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719609-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, SANDRA MARIA FONTINELE DOS SANTOS SANCHES, VLADEMIR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700240-80.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação e avaliação dos bens da executada. O agravante afirma ter iniciado Execução de Título Extrajudicial e que, não encontrados bens ou valores, a pesquisa por meio do sistema SNIPER demonstrou que a executada alterou o endereço de sua sede, motivo pelo qual requereu a expedição de mandado de verificação e avaliação de bens, tendo o Juízo indeferido tal pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende que é necessária a expedição do mandado para que se verifique se a empresa está em funcionamento e, caso seja constatada a atividade, deve o oficial de justiça relacionar e avaliar os bens que compõe o estabelecimento comercial para que se possibilite a penhora, lembrando que somente o oficial de justiça tem fé pública para certificar o funcionamento e os bens da empresa, sendo ilegal que o exequente vá ao estabelecimento da executada em busca de bens penhoráveis. Afirma que o indeferimento do seu pleito fere os Princípios da Cooperação, do Dever da Prestação Jurisdicional e da Máxima Efetividade da Execução, além de que a execução deve ser pautar pela celeridade e utilidade. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de deferir a expedição do mandado de averiguação e avaliação. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 59090857 e 59090850. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada, proferida no ID 194249706 dos autos de origem, traz o seguinte teor: Indefiro o pedido de id. 190685248, porquanto o próprio exequente pode diligenciar junto ao endereço indicado a fim de verificar se a empresa está em regular funcionamento, sendo desnecessária a intervenção deste Juízo para o fim colimado. Ademais, atente-se que a busca de bens do executado não é ônus do julgador, que não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil), cabendo à parte exequente diligenciar neste sentido. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente, a partir de 14/03/2022 (id. 118277753). Int. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o exequente ingressou com a execução do título extrajudicial, no ano de 2017, para recebimento do valor histórico de R$ 554.759,74 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), ID 5059371, e desde então vem buscando encontrar bens penhoráveis em nome dos executados. Foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, Eridf e SINIPER, conforme IDs 12083565, 85205511; 85205504, 107932615; 113825871 e 190089177, restando infrutíferas tais buscas em relação ao montante total da dívida. Entretanto, a busca pelo sistema SINPER indicou a alteração do endereço da executada, além de indicar que é empresa em situação ativa, conforme se verifica do ID 190089178. Assim, mostra-se razoável o pedido do exequente, de expedição de mandado de verificação e avaliação dos bens que compõem a empresa executada, para que se analise a possibilidade de sua penhora. Ademais, para averiguação da existência ou não destes bens é necessária a expedição de mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça, que possui fé pública para atestar sobre o funcionamento da empresa e avaliar os bens que compõem seu acervo. Neste mesmo sentido é o entendimento desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor prevista no art. 833, II, do Código de Processo Civil e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência do executado, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador. 3. Recurso provido. (Acórdão 1807347, 07418329720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ANÁLISE CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a pretensão da parte agravante referente à penhora dos bens móveis encontrados na residência dos executados. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja expedido mandado de penhora e avaliação na residência (endereço em que foram citados os executados), a fim de que o Oficial de Justiça penhore os bens móveis encontrados que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, até o limite do valor executado. 2. O feito de origem se refere a cumprimento de sentença em que a parte agravante busca o adimplemento do valor de R$ 8.277,39. 2.1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que forem supérfluos ou ultrapassem as necessidades comuns. No entanto, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do executado é que se poderá alcançar essa conclusão de forma segura. 2.2. Precedente deste TJDFT: "(...) 2. É cabível expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade. 4. Recurso conhecido e desprovido". (07259231520238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 21/09/2023). 3. No caso concreto, verifica-se que já foram realizadas outras diligências sem êxito e que o valor da dívida, R$ 8.277,39, poderia ser quitado com eventual penhora de bens móveis. 3.1. Considera-se que a medida postulada merece ser deferida, ficando a critério do Juízo de origem a aferição acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC. 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1801315, 07436291120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade do exequente em encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de mandado de verificação e avaliação. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 16 de maio de 2024 14:06:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador